Tribunal: CARF
Processo: 10730.723039/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA DETERMINADA JUDICIALMENTE. ADIMPLEMENTO. PADRÃO PROBATÓRIO. COMPROVANTES DE DEPÓSITO QUE NÃO IDENTIFICAM O DEPOSITANTE OU QUE O IDENTIFICAM COMO O PRÓPRIO FAVORECIDO.
A circunstância de os comprovantes de depósito emitidos pela instituição financeira não identificarem o depositante, ou identificarem-no como o próprio favorecido, não impede o reconhecimento de que houve o pagamento de valores a título de alimentos pelo sujeito passivo, pois é possível inferir que a posse desses documentos sugere que o alimentante adimpliu a obrigação alimentar, à mingua de indícios de falsidade formal, material ou ideológica.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723039/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.925 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
CARLOS JOSE BAPTISTA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
DETERMINADA
JUDICIALMENTE.
ADIMPLEMENTO.
PADRÃO
PROBATÓRIO.
COMPROVANTES DE DEPÓSITO QUE NÃO IDENTIFICAM O
DEPOSITANTE OU QUE O IDENTIFICAM COMO O PRÓPRIO
FAVORECIDO.
A circunstância de os comprovantes de depósito emitidos pela instituição
financeira não identificarem o depositante, ou identificarem-no como “o
próprio favorecido”, não impede o reconhecimento de que houve o pagamento
de valores a título de alimentos pelo sujeito passivo, pois é possível inferir que
a posse desses documentos sugere que o alimentante adimpliu a obrigação
alimentar, à mingua de indícios de falsidade formal, material ou ideológica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723039/2011-79
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.925 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723039/2011-79

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 18a Turma da
DRJ/RJ1 (1258.421 – fls. 56-60), que julgou improcedente impugnação e manteve a constituição
de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título de despesas
médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Considerar-se-ão não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo impugnante ( art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual os valores pagos a título de
pensão alimentícia determinada judicialmente e desde que devidamente comprovados.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.40/46 relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2008, para cobrança do crédito
tributário de R$ 6.505,32, sendo R$ 3.325,83 de imposto suplementar, R$ 2.494,37 de
multa de ofício e juros de mora de R$ 685,12 (calculados até 30/06/2011).
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
* dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 484,32;
* dedução indevida de pensão alimentícia judicial de R$ 7.583,88;
* dedução indevida de despesas médicas de R$ 10.703,68.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 41/43 e 46.
Inconformado, o interessado ingressou com a peça defensória de fls.02/03,
argumentando que:
1.a pensão é devida às alimentadas Rita Leite Casaes e Caroline Casaes da Silva no
percentual de 15% e 10 %, respectivamente, de acordo com o Ofício 1261/93-ML de
27/06/1993, do Juízo de Direito da 9a Vara de Família;
2.o supracitado ofício estabelecia que os percentuais citados fossem descontados dos
seus vencimentos e entregues as alimentadas, não estabelecendo de que forma se daria;
3.à época era prestador de serviços da Organização de Aviação Civil Internacional,
como demonstra cópia da DERC (documento de fl.33);
4.cumpria suas obrigações depositando, ora via DOC, ora depósito em conta, as pensões
determinadas pelo juízo da 9a Vara de Família, uma vez que, como prestador de
serviços, não fazia jus a contracheques, ficando sob sua incumbência o depósito
determinado pelo judiciário;
5.não cabe à Receita Federal do Brasil(RFB) estipular de que forma esse pagamento
deveria se dar;
6. portanto, na dúvida caberia à RFB requer às alimentadas que comprovassem o
recebimento, uma vez que comprovou a efetivação dos depósitos.
Em 27 de setembro de 2011, o interessado acostou ao presente a petição de fls.34/35
para:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.925 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723039/2011-79

1. ressaltar que compareceu em 27/07/2011 à RFB de Niterói onde lhe foi esclarecido
que sua restituição referente à 2010/2011 seria compensada no parcelamento em seu
nome, referente referente ao processo no 10730.0005732/2008-15;
2. informar que, na mesma oportunidade, 27/07/2011, ingressou com o presente
processo (exercício 2009 – ano calendário 2008), por não concordar com o lançamento;
3. ressaltar que, no dia 26/09/11, foi informado por funcionária da RFB -Niterói que o
seu parcelamento havia sido cancelado por falta de pagamento e que a compensação da
sua restituição 2010/2011 foi efetuada contra o lançamento de débito de 2008/2009, que
se encontra sob análise.
Cumpre ressaltar que, foram anexados ao processo os documentos de fls.53/54.
A impugnação apresentada reúne os requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dela se toma conhecimento.
1. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI E DA DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
No que diz respeito às deduções acima, nos valores de R$ 484,32 e R$ 10.703,68,
respectivamente, cumpre lembrar que o interessado não se insurge contra os
lançamentos destas deduções, razão pela qual devem ser consideradas matérias não
impugnadas, isto é, partes não litigiosas. Assim sendo, estão constituídas na esfera
administrativa as exigências relativas a estes itens, conforme preceitua o art. 21 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
2.DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Para corroborar a efetividade dos pagamentos efetuados, o autuado juntou aos autos o
Ofício de fl. 32 e os documentos e recibos de fls.09 a 31, 33 e 36.
Há que se destacar o que prevê o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto
n° 3.000/1999, in verbis:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).” (g.n..)
É de se destacar que, de acordo com os dispositivos acima, a importância paga a título
de pensão alimentícia poderá ser deduzida na determinação da base de cálculo sujeita à
incidência mensal do imposto em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Ressalte-se que, é de se aceitar os recibos de fls. 09,11,13,15,17,19,21,23 e 25 uma vez
que a própria alimentada declara ter recibo o valor discriminado em cada um dos
comprovantes de depósito acostados ao processo. Assim, deve ser restabelecido o
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.925 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723039/2011-79

montante de R$ 2.201,00 que corresponde à soma de montantes discriminados nos
recibos
acima
discriminados:
(R$600,00(fl.09)+R$400,00(fl.11)+R$100,00(fl.13)+R$30,00(fl.15)+R$50,00
(fl.17+R$ 100,00(fl.19)+R$ 62,00(fl.21)+R$ 500,00(fl.23) e R$ 359,00(fl.25).
Por outro lado, os de fls.27,28,29 e 31 não serão aceitos por esta Instância de
Julgamento porque conforme consta da descrição dos fatos e enquadramento legal esses
recibos não indicam quem foi o depositante dos valores discriminados em cada um
deles.
Em face de todo o exposto supra, há que se refazer o demonstrativo da apuração e
cálculo do imposto em reais, para o ano-calendário 2008, como abaixo será
demonstrado:

VALORES APURADOS NO PRESENTE ACÓRDÃO
Rendimentos Tributáveis
R$101.312,80
Deduções
R$ 66.514,49
(R$ 64.313,49+ R$ 2.201,00 –D.Médicas)
Base de Cálculo
R$ 34.798,31
Imposto (27,5%)
R$ 9.569,53
Parcela a Deduzir
R$ 6.585,93
Imposto Devido
R$ 2.983,60
Imposto a Pagar Declarado R$ 263,05
(fl.45)
Imposto Suplementar
R$ 2.720,55
Destarte, em face de todo o exposto supra, voto no sentido de julgar PROCEDENTE
EM PARTE a impugnação, alterando o valor do imposto suplementar de R$ 3.325,83
para R$ 2.720,55, mais multa de ofício de 75% e juros de mora.
Maria Cecília Alvim da Cunha Pereira Rodrigues - Relatora
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados
nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se parte dos valores que o sujeito passivo alega ter entregue à alimentanda tem suporte
em documentação idônea.
De fato, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:
Por outro lado, os de fls.27,28,29 e 31 não serão aceitos por esta Instância de
Julgamento porque conforme consta da descrição dos fatos e enquadramento legal esses
recibos não indicam quem foi o depositante dos valores discriminados em cada um
deles.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.925 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723039/2011-79

Os documentos de fls 27-29 e 31 são Comprovantes de Depósito em Conta Fácil
– Transferência para outra agência, registradores de depósitos em favor de Rita Leite Casaes,
feitos pela própria favorecida. Os depósitos foram feitos em ora em dinheiro, ora em cheque.
Ocorre que o acórdão-recorrido anota que o mesmo tipo de documento,
comprovantes de depósito pelo próprio favorecido, foram tidos por idôneos para motivar a
restauração das deduções pleiteadas.
Para tanto, o órgão de origem conciliou tais comprovantes às declarações emitidas
pela outra alimentanda:
Ressalte-se que, é de se aceitar os recibos de fls. 09,11,13,15,17,19,21,23 e 25 uma vez
que a própria alimentada declara ter recibo o valor discriminado em cada um dos
comprovantes de depósito acostados ao processo. Assim, deve ser restabelecido o
montante de R$ 2.201,00 que corresponde à soma de montantes discriminados nos
recibos
acima
discriminados:
(R$600,00(fl.09)+R$400,00(fl.11)+R$100,00(fl.13)+R$30,00(fl.15)+R$50,00
(fl.17+R$ 100,00(fl.19)+R$ 62,00(fl.21)+R$ 500,00(fl.23) e R$ 359,00(fl.25).
A meu sentir, a ausência de recibo ou de declaração específica da alimentanda
pode ser suprida pela constatação de que há o dever de pagamento de pensão alimentícia,
determinado em decisão judicial, coligido aos documentos comprobatórios de depósitos de fls.
27-29/31.
Sabe-se que, numa outonada matrimonial, nem sempre é possível manter com o
ex-cônjuge canais de comunicação abertos e com pouco ruído. Muitas vezes, é impossível ou
deveras custoso social e emocionalmente obter a cooperação da contraparte. Por tal razão, não se
deve rejeitar aprioristicamente os documentos produzidos pelas instituições financeiras, que dão
conta das operações e das transações realizadas.
Por seu turno, os métodos de registro das operações de depósito em espécie
(dinheiro) nem sempre cogitaram o registro da fonte pagadora. Não é por outra razão que a
legislação de regência prevê regras rigorosas para os depósitos bancários de origem não
comprovada (cf., e.g., o RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC
13-05-2021).
Dada a existência de dever de pagamento de alimentos, imposto judicialmente, é
provável que a posse dos comprovantes de depósito em favor da ex-cônjuge, pelo sujeito
passivo, indique que essas operações têm por causa respectivo adimplemento.
Ausentes outras razões que sugiram a falsidade formal, material ou intelectual dos
referidos documentos, ou que os afastem da aparente motivação dos depósitos (pagamento dos
alimentos), deve-se restaurar as deduções pleiteadas.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.925 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723039/2011-79

Fl. 102
DF CARF MF
Original